Tribunal: TJSP
Processo: 2026107-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Arrendamento rural. Despejo por falta de pagamento e por infração contratual. Pretensão de tutela antecipada no sentido da desocupação, previamente ao contraditório. Descabimento. Art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, não aplicável aos arrendamentos rurais. Possibilidade de requerimento de oportunidade para purgação da mora pelo réu, no prazo de contestação, com fixação de prazo pelo juiz de até

Ementa:
Arrendamento rural. Despejo por falta de pagamento e por infração contratual. Pretensão de tutela antecipada no sentido da desocupação, previamente ao contraditório. Descabimento. Art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, não aplicável aos arrendamentos rurais. Possibilidade de requerimento de oportunidade para purgação da mora pelo réu, no prazo de contestação, com fixação de prazo pelo juiz de até 30 (trinta) dias. Art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66. Alegação de infrações contratuais outras, como a dilapidação do patrimônio da fazenda ou a apropriação de áreas para além da arrendada, dependentes de adequada verificação. Impossibilidade de reconhecimento das infrações a partir de meras alegações unilaterais, sem chance para o contraditório e sem elementos probatórios convincentes a respaldar o alegado. Excepcionalidade das tutelas provisórias, mormente quando requeridas anteriormente ao contraditório. Verossimilhança do direito a ser tutelado não satisfeita. Decisão de Primeiro Grau denegatória confirmada. Agravo de instrumento do espólio-autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026107-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
agravantes FLÁVIA VERGUEIRO BALDASSARI FLORENCE (INVENTARIANTE) e
ILUSKA THEREZA VERGUEIRO BALDASSARI (ESPÓLIO), são agravados CIRO
BALDASSARI RIBEIRO, MARIA FERNANDA CORSI GUARINELO RIBEIRO e
VALÉRIA TERCIA VERGUEIRO BALDASSARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026107-52.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.001
2
Agravante: Espólio de Iluska Thereza Vergueiro Baldarassi
Agravados: Ciro Baldarassi Ribeiro e Maria Fernanda Corsi Guarinelo Ribeiro
Agravo Inst. no 2026107-52.2020.8.26.0000 2a Vara de Espírito Santo do Pinhal
Voto no 16.001
Arrendamento rural. Despejo por falta de pagamento e por
infração contratual. Pretensão de tutela antecipada no sentido
da desocupação, previamente ao contraditório. Descabimento.
Art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, não aplicável aos
arrendamentos rurais. Possibilidade de requerimento de
oportunidade para purgação da mora pelo réu, no prazo de
contestação, com fixação de prazo pelo juiz de até 30 (trinta)
dias. Art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66.
Alegação de infrações contratuais outras, como a dilapidação
do patrimônio da fazenda ou a apropriação de áreas para além
da
arrendada,
dependentes
de
adequada
verificação.
Impossibilidade de reconhecimento das infrações a partir de
meras alegações unilaterais, sem chance para o contraditório e
sem elementos probatórios convincentes a respaldar o alegado.
Excepcionalidade das tutelas provisórias, mormente quando
requeridas anteriormente ao contraditório. Verossimilhança
do direito a ser tutelado não satisfeita. Decisão de Primeiro
Grau denegatória confirmada. Agravo de instrumento do
espólio-autor desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
38 deste instrumento (fl. 269 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de despejo
por falta de pagamento e por infração contratual, tendo por objeto contrato de
arrendamento rural, denegou tutela de urgência requerida pelo autor, para a imediata
desocupação do imóvel arrendado apontando, para tanto, a possibilidade de purgação da
mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, bem como a
ausência dos requisitos para a concessão de liminar no tocante à infração contratual
alegada.
Insurge-se o espólio-autor, insistindo na presença dos requisitos
para a concessão do provimento antecipatório. Nesse sentido, aponta o inadimplemento do
aluguel por parte dos arrendatários desde o falecimento da arrendadora Iluska, além de
infração contratual, consistente na exploração de terras não englobadas no contrato e
dilapidação de bens da fazenda. Alega ainda ter rescindido o contrato, por meio de
interpelação judicial. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026107-52.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.001
3
Deferiu-se
o
processamento
do
recurso,
denegando-se
a
antecipação de tutela pleiteada e dispensando-se a prestação de informações pelo MM.
Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões dos agravados, ainda não citados
para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A antecipação de tutela se afigura manifestamente descabida no
caso dos autos, além de procedimentalmente incompatível para com a perspectiva de
retomada por pretensa falta de pagamento dos locativos.
Com efeito, não se aplica ao arrendamento rural, regido pelo
Decreto no 59.566/66, a Lei no 8.245/91, que trata das locações prediais urbanas. E, sendo
assim, não se cogita da concessão de liminar sob o fundamento da falta de pagamento de
aluguéis, tal como disciplinado pelo art. 59, § 1o, IX, da referida Lei no 8.245/91.
Em matéria de arrendamento rural, além disso, há de se ter em
conta, como corretamente destacado pela ilustre Magistrada, a regra do art. 32, parágrafo
único, do Decreto no 59.566, que concede ao arrendatário a possibilidade de requerer
oportunidade para a purgação da mora, pedido a ser feito no prazo da contestação e sujeito
à fixação de prazo pelo juiz para o depósito correspondente, de até 30 (trinta) dias.
Quando não bastasse, convém destacar que a tutela provisória do
art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, nem mesmo é de urgência, mas de evidência; ainda
que fosse de urgência, contudo, certamente não haveria que se reconhecer semelhante
requisito em situação fática na qual ajuizada a ação de despejo em agosto de 2019, ao passo
que o inadimplemento vem, segundo se alega, da época do falecimento da arrendadora, em
outubro de 2012 (quase sete anos antes).
No tocante às infrações contratuais relacionadas à dilapidação de
bens fazenda, bem como à apropriação de área excedente da arrendada, certamente não
seria o caso de se deferir desalojamento compulsório a partir de meras declarações
unilaterais da parte interessada, sem a concessão de oportunidade para o contraditório em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026107-52.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 16.001
4
torno desses fatos e sem um mínimo de aprofundamento instrutório destinado a investigar a
veracidade dos fundamentos de fato alegados.
Vale sempre reiterar, neste passo, o caráter excepcional que
caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio contraditório. Note-se,
nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já é uma abertura em relação ao
sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a devida cautela, com muito maior razão
há de ser entendida como excepcional a hipótese de decisão em tal sentido previamente ao
exercício do contraditório, em face de alegações unilaterais de uma das partes.
E, quando não fosse pela falta de plausibilidade e verossimilhança
desde logo apreciáveis do direito alegado, também aqui se imporia a consideração em torno
da ausência de urgência a autorizar provimento de afogadilho como o pretendido, na
medida em que também aqui os atos dados por infringentes ao contrato viriam de longa
data.
O caso, enfim, era mesmo de denegação da tutela antecipada
requerida, ficando confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator